Tribunal: TJDFT
Processo: 0752045-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752045-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRAÇA ARRAIS ROSA AGRAVADO: EVERALDO BOSCO ROSA MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MAURICIO LINDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA GRAÇA ARRAIS ROSA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito 9a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0744443-20.2023.8.07.0001, proposta por EVERALDO BOSCO ROSA MOREIRA em desfavor da agravante, tendo por objeto o imóvel constituído pela casa 37 do Condomínio Portal do Lago Sul, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília – DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 54189387), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu medida liminar, para assegurar a reintegração de posse do imóvel objeto da ação em favor do agravado e concedendo à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma haver convivido maritalmente com o genitor do agravado e que permaneceu ao lado de seu companheiro desde o agravamento de seu quadro de saúde, no ano de 1991, até a data de seu falecimento, no ano de 2019, residindo no imóvel objeto da ação de reintegração de posse. A agravante pondera que o imóvel pertencia ao seu falecido companheiro e aduz que o agravado figurou como cessionário do imóvel apenas como uma formalidade, de modo a viabilizar a regularização do bem perante a Terracap. Afirma que o agravado, aproveitando-se da situação, promoveu a lavratura de escritura pública de compra e venda em seu nome. Sustenta a agravante que tramitam ações judiciais envolvendo o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse formulado pelo agravado e alega que não se encontram configurados os pressupostos para o deferimento de liminar em favor do agravado. Acrescenta estar evidenciado o risco de perecimento do direito, tendo em vista que o prazo fixado, caso seja computado em dias corridos, exaure-se no dia 5 de dezembro de 2023. Com base nesses argumentos, a agravante postula a atribuição e efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestado o cumprimento da liminar deferida no processo de origem, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum para que seja indeferida a liminar vindicada na inicial da ação de reintegração de posse. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 54189378. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 04 a 08 de dezembro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos (grifo nosso) Portanto, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de liminar em ação de reintegração de posse a análise da tutela recursal objetivando o sobrestamento da eficácia do decisum somente é passível de ser examinada em regime de plantão judicial, em caso de risco de perecimento do direito. Na hipótese dos autos, não se encontra configurada o risco de lesão grave ou difícil reparação a justificar a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em regime de plantão judicial. Com efeito, tratando-se de decisão que impõe obrigação de fazer, o prazo fixado judicialmente ostenta natureza processual, devendo ser computado em dias úteis, consoante, entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO DO TÍTULO. INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS. TERMO FINAL DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 537, § 4o, DO CPC. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza do prazo fixado para o cumprimento das obrigações de pagar quantia certa, concluiu que "a intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em dias úteis" (REsp 1.708.348/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/8/2019). 4. A mesma ratio contida no precedente indicado acima deve ser aplicada ao presente caso, que diz respeito ao momento a partir do qual se considera que houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título judicial. Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da sentença, o que atrai a incidência da regra contida no art. 219 do CPC. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 1.778.885/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021) – grifo nosso. Dessa forma, o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante, consubstanciada na desocupação voluntária do imóvel, deve ser computado em dias úteis. Levando-se em consideração o fato de que a agravante foi intimada a respeito da decisão recorrida em 20 de novembro de 2023 (ID 54189388), o prazo para desocupação voluntária do imóvel somente se encerrará em 12 de dezembro de 2023. Ademais, não há nos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar que a reintegração de posse será cumprida na manhã do dia 06/12/2023, a ensejar a perda do interesse recursal, caso o pedido de atribuição de efeito suspensivo seja examinado somente no horário do expediente forense, pelo eminente Desembargador a quem coube, por distribuição ordinária, a relatoria do agravo de instrumento. Com essas considerações, não estando caracterizado o fundado receio de perecimento do direito vindicado pela agravante, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, o pedido de atribuição de feito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023 08:18:44. Desembargadora Carmen Bittencourt No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância